Tribunal: TJDFT
Processo: 0732878-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732878-64.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SÉRGIO AUGUSTO DA SILVA GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Sendo o réu reincidente e tendo ele praticado novamente crime contra o patrimônio, mostra-se inaplicável o princípio da insignificância, em razão do não preenchimento do requisito do "reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento", nos termos definidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ademais, o valor do bem é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 2. Também em razão da reincidência, autoriza-se o estabelecimento do regime inicial semiaberto quando a pena corporal foi fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, na forma do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386 do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição pela atipicidade material, ao argumento de que estariam preenchidos os requisitos necessários à incidência do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP, do STJ e do STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 386 do Código de Processo Penal, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO POR ESCALADA. REINCIDÊNCIA. HABITUALIDADE CRIMINOSA EM CRIME DE NATUREZA PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva. 2. Ademais, merece destaque que a prática de furto qualificado por escalada, caso dos autos, reforça a compreensão de maior reprovabilidade da conduta, circunstância que, aliada a reincidência e ao envolvimento do recorrente em uma série de crimes de natureza patrimonial, afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, mesmo diante do baixo valor da res furtiva. 3. Por fim, tratando-se de acusado reincidente, e demonstrado nos autos que "desde o ano de 2001 o acusado se envolve em delitos e demonstra claramente que prisão anterior e benefícios não o impedem de violar patrimônio alheio" (e-STJ, fl. 234), não há reparos quanto ao regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1918478/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 10/8/2021). AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. CRIME DE FURTO TENTADO QUALIFICADO. HABITUALIDADE DELITIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. DECISÃO MANTIDA. 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 2. A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. O Direito Penal não deve ocupar-se de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante para o titular do bem jurídico tutelado ou para a integridade da própria ordem social. 3. A habitualidade criminosa do réu, representada na reincidência específica em crimes contra o patrimônio evidencia a acentuada reprovabilidade do comportamento, situação incompatível com a aplicação do princípio da insignificância. 4. Em condenação inferior a 4 anos de reclusão, o reconhecimento da reincidência específica justifica a fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. 5. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 639.147/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 28/6/2021). Assim, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt no REsp 1888035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024